Tribunal: TJSP
Processo: 1500099-94.2023.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Recurso defensivo.
PRELIMINAR. Suposta prova lícita. Busca pessoal e domiciliar calcadas em fundada suspeita. Regularidade. Rejeição.
MÉRITO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Não contestada. Regime preservado.
DESPROVIMENTO.